Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-06.2024.8.11.0096
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000392-06.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VONINHO DUTRA DE MATOS - CPF: 631.515.101-91 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 044.079.784-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JUNIO BARROS DA CRUZ - CPF: 036.161.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), João Carlos dos Santos Alves (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. POSSE FÁTICA. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, em razão da apreensão, no interior da residência que ocupava na sede de fazenda, onde trabalhava, de duas espingardas, uma de calibre .22 e outra de calibre .20, além de 9 munições calibre.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório comprova que o apelante possuía ou mantinha sob sua guarda as armas de fogo e munições apreendidas; (II) estabelecer se a propriedade formal dos artefatos por terceiro afasta a tipicidade ou a responsabilidade penal; (III) determinar se houve dolo na conduta atribuída ao apelante; e (IV) definir se a subordinação empregatícia, o acesso compartilhado ao imóvel ou a alegada posse circunstancial autorizam a absolvição por atipicidade, inexigibilidade de conduta diversa ou in dubio pro reo.

III. Razões de decidir:

3.
O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a posse ou guarda de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente de resultado naturalístico, uso efetivo, finalidade específica ou propriedade formal do armamento.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exame de eficiência de arma de fogo e laudo pericial, que demonstram a apreensão de duas espingardas e munições no interior da residência ocupada pelo apelante.

5. A autoria está demonstrada porque o apelante residia na sede da fazenda, tinha livre acesso ao local em que as armas estavam acondicionadas, sabia onde elas se encontravam, indicou sua localização aos policiais e admitiu ter manipulado fisicamente uma delas em momento anterior.

6. A propriedade formal das armas por terceiro, ainda que antigo proprietário da fazenda já falecido, não afasta a tipicidade da conduta, pois o tipo penal incrimina a posse ou guarda irregular, e não a titularidade dominial do artefato.

7. A posse fática decorre da disponibilidade concreta, da ciência e da ingerência do agente sobre as armas e munições, elementos evidenciados pela permanência dos artefatos em local conhecido, acessível e situado na residência funcional ocupada pelo apelante.

8. O dolo exigido pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é genérico e consiste na vontade livre e consciente de possuir ou manter sob guarda arma de fogo ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

9. O elemento subjetivo está configurado porque o próprio apelante admitiu saber da existência das armas e da irregularidade da situação, tanto que afirmou ter solicitado ao empregador a retirada dos artefatos para evitar problemas legais.

10. A simples solicitação ao empregador para retirar as armas não exclui a responsabilidade penal, pois, diante da ciência da irregularidade, competia ao apelante adotar providência eficaz para cessar a situação ilícita, como comunicar o fato à autoridade competente ou não permanecer no imóvel enquanto os armamentos ali fossem mantidos.

11. A subordinação empregatícia não autoriza o empregado a manter armas de fogo irregulares sob sua guarda, nem o exime da responsabilidade penal por situação ilícita que reconhecia existir.

12. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura sem demonstração concreta de circunstância excepcional, coação irresistível ou perigo atual, inevitável e iminente que tornasse inviável ou excessivamente gravosa a atuação conforme o Direito.

13. O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta estão comprovadas por documentos de apreensão, laudos técnicos, depoimentos policiais e declarações judiciais do próprio apelante.

IV. Dispositivo e tese:

14. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, independentemente de uso efetivo, resultado naturalístico, finalidade específica ou propriedade formal do armamento.

2. A posse fática de arma de fogo se caracteriza pela ciência, disponibilidade concreta e ingerência do agente sobre o artefato, ainda que a propriedade formal pertença a terceiro.

3. O dolo do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é genérico e se evidencia quando o agente sabe da existência e da irregularidade da arma ou munição e, mesmo assim, mantém os artefatos em local sob seu acesso e vigilância.

4. A subordinação empregatícia e a alegação de guarda circunstancial não afastam a responsabilidade penal quando o agente dispõe de meios concretos para agir conforme o Direito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, art. 386, III e VII; RITJMT, art. 54.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1000254-29.2025.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025, publ. DJE 02.12.2025; TJMT, N.U 0001847-76.2017.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026, publ. DJE 12.05.2026; TJMT, N.U 1001398-23.2021.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, j. 06.05.2025, publ. DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Voninho Dutra de Matos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme sentença de Id. 356722908.

Em suas
razões recursais

(Id. 363572851)
, a defesa pleiteia, em caráter principal, a
absolvição
do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a
ausência de prova inequívoca da posse do armamento
, diante do alegado acesso compartilhado ao imóvel e da propriedade formal das armas em nome do antigo proprietário da fazenda, já falecido. Subsidiariamente, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do mesmo Código, pela
ausência de dolo
, argumentando que a posse foi involuntária e circunstancial, decorrente do vínculo empregatício, sem vontade livre e consciente de manter arma de fogo sob guarda. Em caráter ainda mais subsidiário, pugna pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
por ausência de tipicidade subjetiva, e, por fim, pela
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da alegada fragilidade do conjunto probatório.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 6 de setembro de 2022, por volta das 17h26, em residência particular, localizada na Fazenda Juvima, Zona Rural, município de Itaúba/MT, VANINHO DUTRA DE MATOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve sob sua posse, no interior de sua residência, arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da dinâmica do fato

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima, a equipe de policiais, sob a liderança do delegado José Getúlio Daniel, com a colaboração do investigador José Marcelino de Albuquerque, além do sargento Batista e soldado João Junio Barros da Cruz, ambos do núcleo da Polícia Militar de Itaúba/MT, cumpriu o mandado nº 0002308-05.2018.8.11.0096.01.0001-14, em desfavor de VANINHO DUTRA DE MATOS.

Durante a diligência, foram encontradas na residência de VANINHO DUTRA duas espingardas, uma de calibre .22 e outra de calibre .20, junto com 9 (nove) munições de calibre .20.

Com efeito, as armas de fogo e munições foram apreendidas (id’s.: Num. 149558882; Num. 149558883 e Num. 149559416), bem como VANINHO DUTRA foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.” (Sic – Id. 356722872)

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito
(Id. 356722390)
, do boletim de ocorrência
(Id. 356722391)
, do auto de apreensão
(Id. 356722393)
, do exame de eficiência de arma de fogo
(Id. 356722394)
e do laudo pericial
(Id. 356722860)
, documentos que demonstram a apreensão de duas espingardas — uma de calibre .22 e outra de calibre .20 —, além de munições, no interior da residência ocupada pelo apelante na sede da Fazenda Juvima.

A
autoria
, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. O acusado, na fase extrajudicial, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o apelante
Voninho Dutra de Matos
afirmou que, à época do cumprimento do mandado de busca e apreensão na fazenda, exercia suas atividades apenas na casa da sede. Relatou que, antes dos fatos, havia comunicado ao seu então empregador, já falecido, que possuía problemas com a Justiça, motivo pelo qual solicitou que as armas existentes no local fossem retiradas, a fim de evitar maiores complicações. Ressaltou que o patrão considerou difícil transportá-las para a cidade e, por isso, decidiu mantê-las na sede da fazenda.

Declarou que permaneceu aguardando providências do empregador quanto ao destino das armas e que, após o falecimento deste, a responsabilidade pela situação passou à esposa do proprietário. Esclareceu que a arma estava localizada na casa da sede, atrás da porta, pendurada em pregos fixados na parede, mas não sabia qual era a finalidade do artefato e negou tê-lo utilizado em qualquer momento.

Acrescentou que, em determinada ocasião, precisou mudar a arma de lugar, pois a corda que a sustentava se rompeu e o prego que a segurava quebrou, sendo necessário consertá-lo para pendurá-la novamente. Por fim, declarou que, embora tivesse acesso ao local onde as armas se encontravam, não possuía autorização para manuseá-las. Informou, ainda, que os proprietários frequentavam a fazenda regularmente, especialmente nos finais de semana.

A testemunha
José Getúlio Daniel
, Delegado de Polícia Civil, declarou, na fase extrajudicial, que, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, deslocou-se, juntamente com um investigador e um policial militar, à zona rural de Itaúba/MT, onde cumpriu a ordem judicial. Afirmou, ainda, que, na sede da fazenda, foram localizadas 01 (uma) carabina calibre .22, 01 (uma) espingarda gauge 20 e 9 (nove) munições gauge 20.

Em juízo, a testemunha declarou recordar-se da diligência realizada na fazenda. Relatou que a equipe policial se dirigiu ao local para cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de condenação do réu pelo crime de homicídio, após informações prévias de que ele estaria na fazenda pertencente ao antigo prefeito da cidade.

Esclareceu que, com o apoio de um investigador e da Polícia Militar, deslocaram-se até a propriedade, onde localizaram o réu e apresentaram o mandado judicial. Afirmou que, na ocasião, o réu foi questionado sobre a existência de armas de fogo na sede da fazenda, tendo confirmado que havia armas no local. Em seguida, declarou, duas armas de fogo foram encontradas e apreendidas. Por fim, declarou que, pelo que se recorda, havia apenas a casa sede e um espaço destinado ao manejo do gado, não sabendo informar se existia outra edificação na área da fazenda.

A testemunha
José Marcelino de Albuquerque
, Investigador de Polícia, declarou, na fase extrajudicial, que, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, deslocou-se à zona rural de Itaúba/MT, onde cumpriu a ordem judicial. Afirmou, ainda, que, na sede da fazenda, foram localizadas 01 (uma) carabina calibre .22, 01 (uma) espingarda calibre 20, além de 09 (nove) munições calibre 20.

O informante
João Carlos dos Santos Alves
, em juízo, declarou conhecer o réu há mais de vinte anos. No que se refere às armas encontradas na fazenda, afirmou que elas já estavam no local quando o réu iniciou suas atividades laborais. Esclareceu que tinha conhecimento dessa circunstância por frequentar a fazenda havia muitos anos e por já ter sido funcionário do falecido proprietário Raimundo Zanon.

Relatou manter vínculo com a família do antigo patrão, uma vez que cria animais em regime de parceria, razão pela qual continuou frequentando as propriedades rurais, inclusive a sede da fazenda, onde sabia da existência das armas. Quanto ao eventual uso das armas pelo réu, declarou não saber se ele as utilizava, ressaltando que, em sua presença, jamais presenciou qualquer manuseio.

Afirmou, ainda, que o falecido patrão não permitia que terceiros tivessem acesso às armas, as quais pertenciam à fazenda e eram de propriedade de Raimundo Zanon. Destacou que os artefatos ficavam pendurados em uma parede do quarto e que tinha conhecimento disso porque, mesmo quando não havia funcionários no local, possuía livre acesso à casa, especialmente quando ia alimentar os animais. Acrescentou que qualquer pessoa que frequentasse a residência podia visualizar as armas, pois estavam expostas e penduradas em local visível. Apesar disso, declarou nunca ter presenciado ninguém fazendo uso efetivo dos artefatos.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 configura crime de perigo abstrato e de mera conduta. Para sua caracterização, basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Não se exige resultado naturalístico, uso efetivo do artefato, finalidade específica ou propriedade formal do armamento. Basta a posse fática, compreendida como a disponibilidade concreta sobre o objeto.

No caso, a posse fática do apelante ficou demonstrada por elementos concretos e individualizados. O réu residia na sede da fazenda, tinha livre acesso ao local em que as armas estavam acondicionadas, sabia exatamente onde se encontravam, indicou sua localização aos policiais e admitiu ter manipulado fisicamente elas em ocasião anterior, ainda que, segundo sua versão, apenas para recolocá-la na parede. Tais circunstâncias evidenciam ciência, disponibilidade e ingerência sobre os artefatos, afastando a tese de posse meramente circunstancial ou de ausência de domínio.

A alegação de que as armas pertenceriam a terceiro — antigo proprietário da fazenda, já falecido — não afasta a tipicidade da conduta nem a responsabilidade penal do apelante. A propriedade do objeto não constitui elementar do tipo penal. O núcleo da incriminação reside em
“possuir”
ou
“manter sob sua guarda”
arma de fogo, acessório ou munição, condutas compatíveis com a situação demonstrada nos autos, pois o réu, ciente da existência e da irregularidade dos armamentos, manteve-os em local de sua residência funcional, ao seu alcance e sob sua vigilância cotidiana.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse compartilhada é plenamente reconhecível quando o artefato se encontra à disposição do morador, sendo irrelevante a quem pertença a propriedade formal do bem. Vejamos:

“(...) A apreensão de arma de fogo em ambiente de uso comum, de acesso irrestrito aos ocupantes do imóvel, revela posse compartilhada e disponibilidade conjunta, o que autoriza o reconhecimento da coautoria na infração prevista no art. 12 da L. 10.826/2003, ainda que apenas um dos réus tenha assumido a propriedade do artefato. (...)” (TJMT - N.U 1000254-29.2025.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

“(...) Os delitos dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03 são crimes de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a detenção/guarda/manutenção do armamento ou munições sem autorização, sendo irrelevante a propriedade formal e admitindo-se a composse quando demonstradas ciência e disponibilidade comum sobre o acervo bélico.” (TJMT - N.U 0001847-76.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

“A posse voluntária de arma de fogo e munições em residência, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, independentemente da alegação de guarda por solicitação de terceiro.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de resultado naturalístico ou a titularidade da arma. A conduta dolosa se revela pela permanência consciente do agente na posse do armamento em desacordo com a legislação vigente.” (TJMT - N.U 1001398-23.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

Nesse contexto, a pretensão absolutória por ausência de prova inequívoca da posse não procede. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar que o apelante mantinha disponibilidade fática sobre o armamento apreendido.

A defesa sustenta, ainda, que a posse teria sido involuntária e meramente circunstancial, decorrente do vínculo empregatício, sem vontade livre e consciente de manter arma de fogo sob guarda. A tese também não se sustenta.

O delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

No caso, o elemento subjetivo está evidenciado pelas próprias declarações do apelante. Ele admitiu que sabia da existência das armas no imóvel e da irregularidade da situação, tanto que solicitou ao empregador que as retirasse do local para evitar problemas legais. Essa circunstância, longe de afastar o dolo, confirma a ciência da ilicitude. Mesmo assim, o réu permaneceu no imóvel, com os armamentos em local conhecido e acessível, sem comunicar o fato à autoridade competente ou adotar providência eficaz para cessar a situação ilícita.

A simples solicitação ao empregador para retirada das armas não basta para afastar a responsabilidade penal. Diante da ciência inequívoca da irregularidade, cabia ao apelante agir de modo juridicamente adequado, seja comunicando o fato à autoridade policial, seja recusando-se a permanecer no imóvel enquanto os armamentos ali fossem mantidos. Ao optar pela inércia, conservou conscientemente a posse irregular dos artefatos.

Também não prospera a alegação de inexigibilidade de conduta diversa. A subordinação empregatícia não autoriza o empregado a manter armas de fogo irregulares sob sua guarda, nem o isenta de responsabilidade por situação de ilicitude que reconhecia existir. O dever de obediência ao empregador não se sobrepõe à lei penal.

A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe demonstração concreta de circunstância excepcional que torne inviável, ou excessivamente gravosa, a atuação conforme o Direito. Não é o caso dos autos. O apelante não estava submetido a coação irresistível, tampouco a perigo atual, inevitável e iminente. Ao contrário, exercia suas atividades no espaço em que residia e possuía meios concretos para agir de forma diversa.

Por fim, as teses de
atipicidade da conduta
e de incidência do princípio do
in dubio pro reo
igualmente não comportam acolhimento.

A conduta do apelante — que residia no local, sabia da existência das armas, tinha acesso a elas, indicou sua localização aos policiais e admitiu ter manipulado uma delas em momento anterior — preenche os elementos objetivos e subjetivos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando remanesce dúvida razoável acerca da autoria, da materialidade ou da tipicidade da conduta. Na hipótese, a materialidade está comprovada pelos documentos de apreensão e pelos laudos técnicos, enquanto a autoria decorre dos depoimentos policiais, em harmonia com as demais provas produzidas e com as próprias declarações judiciais do apelante.

Assim, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição, deve ser mantido o decreto condenatório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026